Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 0,36G (TRINTA E SEIS CENTIGRAMAS) CRACK; 0,36G (TRINTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA; BEM COMO 79,56G (SETENTA E NOVE GRAMAS E CINQUENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM BASE NA VARIEDADE/NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO RECONHECIDA. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável acolher o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas, se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares, evidenciam que o réu foi flagrado trocando objetos com um transeunte, em movimento típico de tráfico de drogas, e que ele, no momento que antecedeu a abordagem, ao perceber a presença dos policiais, dispensou pequeno saco plástico contendo diversas porções de drogas (maconha, cocaína e crack) no chão.

2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as suas declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

3. O aumento da pena-base com supedâneo na quantidade e natureza da droga apreendida só pode decorrer da avaliação negativa da circunstância judicial específica prevista no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006.

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga quando a quantidade apreendida for pequena.

5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial valorada negativamente, salvo motivação idônea. Assim, deve ser reduzido o recrudescimento da pena-base aplicada ao apelante em razão da valoração negativa dos seus antecedentes e da sua conduta social.

6. Na hipótese, imperiosa a manutenção da prisão preventiva do apelante, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta da conduta e a sua condição de reincidente específico no crime de tráfico de drogas.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, afastar a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime e diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, mais 1.100 (mil e cem) dias-multa para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, mantido o regime inicial fechado e demais termos da sentença.